Tribunal: TJPA
Processo: 0800116-83.2023.8.14.0039
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800116-83.2023.8.14.0039

EMBARGANTE: ANILSON HENRIQUE ALMEIDA QUEIROZ

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DOSIMETRIA DA PENA NÃO IMPUGNADA NA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal e manteve condenação por furto qualificado, com pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de dias-multa.

2. O embargante aponta omissão quanto à dosimetria da pena, abrangendo circunstâncias judiciais, reincidência, confissão, regime prisional e substituição da pena, requerendo efeitos infringentes ou prequestionamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à dosimetria da pena e se tais matérias podem ser conhecidas em embargos de declaração, ainda que não tenham sido suscitadas na apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de vícios integrativos, sendo inadequados para rediscussão do mérito ou ampliação do objeto recursal.
5. As alegações relativas à dosimetria da pena não foram deduzidas na apelação, caracterizando inovação recursal vedada, em observância ao princípio do tantum devolutum quantum appellatum.
6. O acórdão embargado apreciou de forma suficiente a matéria devolvida, especialmente quanto à suficiência do conjunto probatório, inexistindo omissão.
7. O efeito translativo não autoriza a reapreciação ampla da dosimetria da pena em embargos de declaração, salvo hipótese de flagrante ilegalidade, não evidenciada no caso.
8. A decisão judicial não exige enfrentamento individualizado de todos os argumentos das partes, desde que fundamentada de modo suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "
1. É vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração. 2. A ausência de impugnação específica na apelação impede o exame de matérias não devolvidas ao tribunal, salvo flagrante ilegalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
TJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 2.178.495; STJ, AgRg no HC 790.058/GO; STJ, AgRg no HC 793.211/RJ.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos embargos de declaração, porém, rejeitá-los
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

19ª Sessão ordinária de julgamento do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e finalizada aos trinta dias do mês de junho de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 23 de junho de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ANILSON HENRIQUE ALMEIDA QUEIROZ
, em face do v. Acórdão de ID 28716779, datado em 29/07/2025, proferido nos autos de Apelação Criminal interposta contra sentença oriunda do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA, que condenou o embargante pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa.

O acórdão embargado, por unanimidade, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo incólume a sentença condenatória. Colhe-se da ementa:

“
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta por acusado condenado à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 150 dias-multa, pela prática de furto qualificado, consistente na subtração de diversos bens do interior de estabelecimento comercial, com arrombamento, em concurso com agente não identificado.

2.A sentença reconheceu a autoria e a materialidade delitivas com base em imagens de câmeras de segurança, declarações da vítima e testemunhas, e depoimentos de policiais que reconheceram o réu pela utilização de chapéu vermelho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é suficiente para a condenação do apelante pela prática do crime de furto qualificado, diante da ausência de apreensão da res furtiva e de alegações defensivas de fragilidade probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prova dos autos é robusta e harmônica, composta por declarações da vítima, testemunhas e policiais, além de imagens de câmeras de segurança que identificam o apelante.

5. A jurisprudência é pacífica quanto à relevância da palavra da vítima e à suficiência do reconhecimento por testemunhas e policiais, ainda que a res furtiva não tenha sido apreendida.

6. A alegação de fragilidade probatória não se sustenta diante da convergência dos elementos constantes nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.”

Em
razões
(ID 29035927), o embargante sustenta, em síntese, a existência
de omissão no acórdão quanto à dosimetria da pena
, especialmente no que se refere à valoração das
circunstâncias judiciais
, à incidência da agravante da
reincidência
, à
ausência de reconhecimento da atenuante da confissão
, bem como ao
regime inicial de cumprimento da pena
e à
impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade
, invocando, para tanto, a possibilidade de
conhecimento da matéria de ofício
, sob o argumento de se tratar de questão de ordem pública, ao final requerendo o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

Em
contrarrazões
(ID 34395665), o Ministério Público pugna pela rejeição dos embargos, ao argumento de inexistência dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, bem como pela ocorrência de inovação recursal.

Nesta Superior Instância,
o douto Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira
(ID 34566449), ratificou integralmente a manifestação ministerial apresentada, opinando pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos Embargos de Declaração
.

Os embargos de declaração possuem finalidade específica e restrita, destinando-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, ao reexame da valoração probatória ou à reapreciação de fundamentos jurídicos já analisados pelo órgão julgador.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao assentar que:

“A simples pretensão de rediscussão da causa, sem o apontamento de vício integrativo, torna inadmissíveis os embargos.” (STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 2.178.495, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/05/2025, DJe 20/05/2025)

No caso em exame, o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado quanto à dosimetria da pena, notadamente no que se refere à valoração das circunstâncias judiciais, à incidência da agravante da reincidência, à ausência de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, bem como ao regime prisional e à substituição da pena privativa de liberdade.

A pretensão, contudo,
não merece acolhimento.

Para a adequada aferição da alegada omissão, impõe-se, inicialmente, delimitar o conteúdo da devolutividade recursal, em observância ao princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
, segundo o qual a instância revisora encontra-se adstrita às matérias efetivamente impugnadas nas razões do recurso.

Da análise das razões de apelação, verifica-se que a defesa limitou-se a sustentar a insuficiência probatória para a condenação,
não tendo deduzido qualquer insurgência específica quanto à dosimetria da pena, regime de cumprimento ou substituição da pena privativa de liberdade
.

Assim, as teses ora veiculadas nos embargos, relacionadas à dosimetria,
configuram inequívoca inovação recursal
, sendo inadmissível sua introdução nesta fase processual, sob pena de violação ao princípio da preclusão consumativa e ao próprio sistema recursal.

A propósito, a jurisprudência é pacífica:

“Outrossim, cediço o entendimento no sentido de que
é incabível inovar em sede de embargos de declaração teses não trazidas na apelação, como ocorreu no presente caso, em que a Defensoria Pública, não satisfeita com o resultado do julgamento da apelação, trouxe outro fundamento que deveria ter sido objeto de insurgência naquele recurso, o que não é admitido, não havendo que se falar em análise da tese cuja matéria é de ordem pública para fugir aos limites do princípio tantum devolutum quantum appelatum
.” (STJ, AgRg no HC n. 790.058/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023) (grifei)

Superado esse ponto, e
apenas para fins de afastamento de qualquer alegação de omissão
, cumpre consignar que o
acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a matéria devolvida, examinando a alegação de fragilidade probatória e concluindo pela existência de

conjunto probatório harmônico e suficiente à manutenção da condenação
.

Com efeito, restou consignado que a autoria delitiva foi evidenciada não apenas pelas imagens captadas por câmeras de segurança, mas também pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, inclusive de testemunha que relatou a tentativa de comercialização dos bens subtraídos, formando um
arcabouço probatório sólido e convergente
.

Outrossim, o acórdão embargado enfrentou adequadamente as teses defensivas relativas à qualidade das imagens, à ausência de apreensão da res furtiva e à suposta inconsistência dos depoimentos.

Com efeito,
a ausência de apreensão dos bens subtraídos não impede a formação do juízo condenatório
, desde que presentes outros elementos probatórios idôneos, conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores:

“Ressalte-se que, mesmo que a res furtiva não tenha sido encontrada em poder do acusado, a prova colhida, em especial, a palavra da vítima, in casu , constitui elemento apto à comprovação da materialidade delitiva.” (AREsp 2.338.823, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 04/07/2023)

Da mesma forma, eventuais limitações na nitidez das imagens ou lapsos de memória por parte de testemunhas
não infirmam o conjunto probatório
, quando este se apresenta harmônico e corroborado.

No caso concreto, a identificação do embargante decorreu de um contexto probatório amplo, não sendo isolada, o que reforça a segurança da condenação.

Assim,
não se verifica qualquer omissão quanto à análise da prova
, mas mero inconformismo com a conclusão adotada.

No que se refere especificamente à dosimetria da pena, igualmente não assiste razão ao embargante.

Cumpre consignar que,
ainda que superado o óbice da inovação recursal
,
não se identifica qualquer ilegalidade apta a ensejar revisão do julgado.

Com efeito, conforme se extrai da sentença condenatória, a fixação da pena-base observou os critérios do art. 59 do Código Penal, com fundamentação individualizada das circunstâncias judiciais.

Ainda que a defesa sustente a inadequação da valoração de determinados vetores,
não se evidencia desproporcionalidade flagrante ou ilegalidade manifesta
, sendo certo que a intervenção das instâncias superiores somente se justifica em hipóteses excepcionais.

No mesmo sentido, a majoração na segunda fase, em razão da agravante da reincidência, mostrou-se proporcional e devidamente fundamentada.

Outrossim, a manutenção do regime inicial fechado e o indeferimento da substituição da pena encontram respaldo nos arts. 33, §2º, e 44 do Código Penal.

Ressalte-se, ainda, que
a dosimetria da pena constitui exercício de discricionariedade vinculada
, somente sendo passível de revisão em hipóteses de manifesta ilegalidade, o que não se verifica.

No tocante à alegada atenuante da confissão espontânea, igualmente não assiste razão ao embargante.

Conforme se extrai dos autos, o réu, na fase extrajudicial,
negou a prática do delito de furto
, limitando-se a apresentar versão exculpatória no sentido de que teria apenas recebido os bens para venda.

Outrossim, em sede judicial, o acusado
não foi interrogado em razão de sua ausência
, o que impede o reconhecimento de qualquer colaboração com a instrução criminal.

Desse modo, não se está diante de hipótese de confissão, ainda que parcial ou qualificada, mas de
mera negativa de autoria dissociada da imputação
, razão pela qual correta a não incidência da atenuante.

Ressalte-se, ainda, que o órgão julgador
não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes
, sendo suficiente fundamentação adequada, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

"O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes, quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio." (STJ - AgRg no HC 793211/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/05/2023, DJe 18/05/2023)

Diante desse cenário, verifica-se que os embargos de declaração
não evidenciam qualquer vício integrativo
, mas configuram tentativa indevida de rediscussão e ampliação do objeto recursal.

Quanto ao prequestionamento, registre-se que não há necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, sendo suficiente que a matéria tenha sido enfrentada de forma fundamentada.

Assim,
inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material
, impõe-se a rejeição dos embargos.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço dos embargos de declaração e os rejeito
, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

É o voto.

Belém/PA, 23 de junho de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/06/2026